Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. TÍTULO. INEXIGIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.
1. O cumprimento de sentença coletivo interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de cumprimento de sentença individual. Precedentes do STJ.
2. Demonstrada a existência de requerimento administrativo, conforme decisão, na ação coletiva, que fixou os parâmetros para o cumprimento de sentença individual, não há que se falar em inexigibilidade do título.
3. Restou firmado, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e REsp 1.495.146/MG (Tema 905), a incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E em todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.